Tribunal: TJDFT
Processo: 0746083-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PRESO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N° 62/2020 DO CNJ. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. Alegação da Defesa sobre a ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sem que a condução do preso à audiência de custódia.
2. O Juiz de Custódia justificou a audiência por vídeo conferência como meio de reduzir os riscos epidemiológicos do coronavírus, com fundamento em recomendações técnicas dos órgãos oficiais de saúde, inclusive da Secretaria de Saúde do TJDFT, bem como em orientações que foram expedidas pelo CNJ, de caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária.
3. Ademais, extrai-se dos autos a informação de que o paciente estava ferido, foi socorrido no local dos fatos, conduzido ao hospital em grave estado de saúde e que chegou àquele nosocômio inconsciente. Somente foi recolhido ao sistema penitenciário cerca de uma semana depois da prisão em flagrante e da audiência de custódia.
4. Foram respeitadas as garantias fundamentais da pessoa presa, como a oitiva prévia das partes processuais e a análise do auto de prisão em flagrante no período de 24 horas após a prisão, nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ.
5. As investigações preliminares e a prova oral produzida indicam que houve premeditação do crime de feminicídio, motivado pela recusa da vítima em iniciar um relacionamento amoroso com o paciente; que os diversos golpes de faca efetuados contra a vítima atingiram locais nobres de letalidade. Que o crime foi cometido em uma sexta-feira, durante o dia, não se preocupando o paciente com as potenciais testemunhas presentes, demonstrando pouca sensibilidade e até falta de consideração ou desprezo pela vida e integridade física de um semelhante afetivo. Todas essas circunstâncias revelam a brutalidade da conduta do paciente e caracterizam o periculum libertatis que requerem pronta intervenção do Estado, autorizando a segregação cautelar para evitar novo confronto fatal com a vítima e a comunidade.
6. Além disso, ressalte-se que o paciente reside na mesma rua da vítima, à distância de poucas casas, verificando-se que a preocupação mais premente, no momento, é a preservação da integridade física, psíquica e emocional da vítima, sendo que as condições pessoais favoráveis do paciente já foram devidamente sopesadas na análise da conversão do flagrante.
7. Ordem de habeas corpus denegada.